Tribunal: TJSP
Processo: 0016815-98.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0016815-
98.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIEDE ALVES DE
OLIVEIRA SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016815-98.2009.8.26.0053
2
VOTO No 35975
APELAÇÃO No 0016815-98.2009.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELIEDE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública
estadual. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária sem
especificação de índice e juros de mora de seis por cento
ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora segundo
a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao
período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.
Servidora
pública
estadual,
sexta-parte,
diferenças,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao
ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls. 57/62.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la à do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Julgamento revisto em consonância com tal orientação.
Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência. Oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator